Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003875-25.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TOKIO MARINE SEGURADORA S/A E REJEITOS OS DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ARTIGO 85, §11o., DO CPC) – CONTRADIÇÃO – VICIO INEXISTENTE – EMBARGOS OPOSTOS POR TOKIO MARINE ACOLHIDOS (COM EFEITO MODIFICATIVO) E REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELA ENERGISA MATO GROSSO.

O acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 85 , § 11 , do CPC/15 .

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (
id. 54173046) e por
ENERGISA MATO GROSSO
(id. 54487984), contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu o recurso da Energisa Mato Grosso.

A 1a Embargante alega que o acordão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios. Requer aplicação do §11o., do artigo 85, do CPC.

Contrarrazões, (id. 54966494), pelo desprovimento.

Já a 2a Embargante defende que o acordão é divergente do acordão da 4a Câmara de Direito Privado; que a mera pretensão regressiva em face da concessionária não tem o condão de gerar o direito, se este não for devidamente comprovado; que as seguradoras têm aumentado sua carteira de segurados residenciais por saber que, mesmo sem adotar os procedimentos necessários, acaba sendo ressarcida; que a agência reguladora exige o procedimento administrativo.

Nestes termos almeja seja sanada a contradição invocada, aplicando-se o efeito modificativo afim de dar procedência a apelação.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões, (id. 55251489), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso da Energisa (id. 53312960).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.

Não havendo elementos que desqualifique o laudo técnico produzido extrajudicial por empresa reguladora de seguros, que demonstra de forma conclusiva que os danos nos equipamentos são resultantes de oscilações de energia provenientes da rede pública de distribuição, não há falar em ausência de nexo de causalidade.”.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

I - Quanto ao Embargos de Declaração opostos pela
TOKIO MARINE,
sem necessidade de delongas, deve ser acolhido.

Isso porque a acordão restou omisso quanto à aplicação do §11o., do artigo 85, do CPC. Assim sendo, pelo trabalho adicional, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 16% sobre o valor da condenação.

II – No que tange aos Embargos de Declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO,
não merecem acolhimento.

Malgrados as alegações da parte, não há qualquer vício no acordão.

Oportuno registrar que a contradição que autoriza o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão e não contradição externa, com outros julgados.

Ademais, há diferença entre os julgados eis que nesta ação foi juntado, conforme registrado no acordão, parecer juntado foi elaborado pela Exata Reguladora, empresa que atua desde 1.992 constituída por profissionais experientes e qualificados (http://exataregulacao.com.br/#sobre), não havendo qualquer notícia que desabone a empresa ou os profissionais, que dê guarida as pretensões da apelante. Ainda, outras duas empresas emitiram pareceres que confirmam que os equipamentos sofreram sobrecarga de energia e queimaram.

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, devendo a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Por fim, anoto que não servem os aclaratórios para simples prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, só merecendo acolhida os referidos embargos quando houver de fato alguma omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, consoante art. 1.022 do CPC/2015, o que não se constata no caso dos autos, tendo sido devida e explicitamente solucionadas as questões postas, impondo, portanto, a rejeição dos presentes embargos.

Ante todo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TOKIO MARINE
para, reconhecer a omissão no acordão quanto a aplicação do §11o., do artigo 85 do CPC e aplico efeito modificativo para majorar em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença; quanto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO, REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020